Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANTE PRESO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. O fato de o alimentante estar preso não é razão suficiente para afastar a obrigação alimentar que tem perante os filhos. Contudo, a reclusão em unidade prisão do provedor chamado a responder pelo encargo deve ser proporcionalmente ponderada, sobretudo, na ausência de qualquer elemento de prova acerca de sua condição financeira.
3. Inexistindo qualquer alegação acerca da renda do alimentante, tampouco comprovação mínima acerca de possíveis rendimentos ou mesmo de recebimento de benefício previdenciário pelo preso, não se vislumbra elementos mínimos a permitir a fixação de alimentos provisórios em sede de antecipação de tutela, senão após razoável dilação probatória, inviável na presente via.
4. Agravo de instrumento provido.